Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-67.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013961-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PIERRE HAKIMEH - CPF: 013.207.239-42 (RECORRENTE), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1013961-67.2021.811.0003

Origem: 2º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Pierre Hakimeh

Recorrido(s):
Energisa S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. IRREGULARIDADE APONTADA. ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOS MOSTRANDO A FRAUDE DE FORMA CLARA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais reconheceu a ausência de ato ilícito praticado pela ré.

2.
Em suas razões recursais o Recorrente
postula a desconstituição da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.913,19 (seis mil novecentos e treze reais e dezenove centavos) e a reparação por danos morais, ao argumento de que somente o Termo de Ocorrência não legitima a cobrança realizada pela ré.

3.

A empresa, por sua vez, informou que ao realizarem a inspeção, constataram anormalidade no “neutro isolado”, o que resultou na emissão de fatura de recuperação de consumo, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 816091, registrado em 05/10/2020, e após houve a regularização, conforme se vê das fotos do id. 114328146.

4.

Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa, essencialmente, quando há discrepância no consumo e desvio de energia, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa,
haja vista que o TOI encontra-se devidamente assinado pela parte reclamante, conforme se demonstra o id.114328142.

5.

Recuperação de consumo que se afigura regular nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

6.

Danos morais não configurados.

7.

Exercício regular de direito promovido pela ENERGISA S/A em proceder com a cobrança do débito do Recorrente.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022